Tribunal: TJSP
Processo: 2258232-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de confissão de dívida. Exceção de pré-executividade, apresentada por terceiros, sustentando nulidade em razão da ausência de citação dos executados. Ilegitimidade dos terceiros para defender os interesses dos executados (CPC, art. 18). Não localização dos devedores para citação. Arresto de bens dos executados. Possibilidade. Medida com

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de confissão de dívida. Exceção de pré-executividade, apresentada por terceiros, sustentando nulidade em razão da ausência de citação dos executados. Ilegitimidade dos terceiros para defender os interesses dos executados (CPC, art. 18). Não localização dos devedores para citação. Arresto de bens dos executados. Possibilidade. Medida com amparo no art. 830 do CPC. Recurso não provido.